Tribunal: TJDFT
Processo: 0729395-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0729395-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: KAREN NASCIMENTO DE PAULA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial, reconheceu a impenhorabilidade e desconstituiu a penhora sobre o imóvel Apartamento no 602, situado no 6o Pavimento, do Bloco "B", da Quadra 05 (cinco), do Setor Hoteleiro Norte - SH/NORTE, matrícula no 81.844 do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Em suas razões, sustenta, em síntese, que a agravada não demonstrou que o imóvel é utilizado como bem de família. Afirma que demonstrou apenas uma conta de luz do imóvel, sendo insuficiente para demonstrar a impenhorabilidade. Alega que a agravada não se desincumbiu do ônus probatório. Requer, assim, o efeito suspensivo a fim de manter a penhora do imóvel. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo regular (ID 74200019). É o breve relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em processo de execução, na forma do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Portanto, o ato impugnado é recorrível. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é possível a antecipação da tutela recursal, por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia recursal reside em verificar se o imóvel objeto da penhora é bem de família e, portanto, impenhorável. Examino a probabilidade do direito. Na forma do art. 1o, o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Na origem, a dívida exequenda é oriunda do Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças – No Documento 438374386 (ID 119815271, origem). A ficha de cadastro imobiliário (ID 217068309, origem) demonstra que a agravada é proprietária do imóvel, tendo 100% de participação no imóvel. Há comprovação de que o imóvel é utilizado, a título permanente, para fins residenciais, como se observa da fatura de energia e da taxa condominial (ID 225458934, origem), o que garante a impenhorabilidade do imóvel. Ademais, não há notícia no processo acerca da existência de outros imóveis de propriedade da executada, o que impede que seja afastado o caráter de bem de família dos direitos aquisitivos sobre o imóvel. Agregado a isso, a dívida exequenda não se encontra entre as exceções elencadas no art. 3o da referida Lei no 8.009/1990, motivo pelo qual não se pode penhorar o único imóvel que abriga a executada e sua família. Logo, em face da comprovação de que o imóvel é o único bem dessa natureza, e que o caso em tela não se enquadra nas exceções constantes da Lei no 8.009/1990, deve ser mantida decisão que desconstituiu a penhora. Nesse sentido, é o entendimento do eg. Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. CARACTERÍSTICA DE BEM DE FAMÍLIA. DEMONSTRADA. IMPENHORABILIDADE. COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que reconheceu a impenhorabilidade de imóvel e afastou a penhora anteriormente determinada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir se restou comprovado que o imóvel em discussão configura bem de família. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei no 8.009/1990 impõe a impenhorabilidade do bem de família, conceituado como sendo “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar”. 3.1. O entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que, para se valer desta proteção legal, não basta que a parte devedora alegue que determinado imóvel penhorado seja bem de família, devendo comprovar efetivamente que o bem se insere nessa previsão normativa. 4. No caso dos autos, restou demonstrado que o imóvel penhora é o único da parte devedora, bem como que o imóvel é utilizado como moradia pela parte devedora e sua família. Correta, portanto, a decisão que reconheceu o imóvel como bem de família e declarou sua impenhorabilidade. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. ___________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.712. Lei no 8.009/1990, arts. 1o e 5o. Jurisprudência relevante citada: AgInt nos EDcl no REsp no 2.166.540/MG de relatoria do Ministro Humberto Martins na Terceira Turma do STJ, Acórdão 2002455 de relatoria da Desa. Lucimeire Maria da Silva na 5a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1992470 de relatoria do Des. Teófilo Caetano na 1a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1994669 de relatoria do Des. Fernando Tavernard na 2a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1901877 de relatoria da Desa. Ana Maria Ferreira da Silva na 3a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1849792 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto na 1a Turma Cível do TJDFT. (Acórdão 2017356, 0716081-40.2025.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 16/07/2025.)” Por essas razões, mantenho a decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 28 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (g)